Tribunal: STF
Processo: RE 1392018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RUBRICA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 54 DA LEI 9.784/99. 



    - Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos atos praticados a partir da publicação da lei em tela, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    - Resta presumida a boa-fé no recebimento de verba com caráter alimentar por um longo período, uma vez que o pagamento indevido se deu por erro operacional. Os pagamentos feitos por ato da Administração presumem-se legítimos, não sendo de se exigir do servidor uma atuação prévia para identificar eventual incorreção. 



    - Não há qualquer prova nestes autos que a parte impetrante tivesse contribuído para o equívoco da Administração, tampouco que tivesse conhecimento do ocorrido antes da instauração do processo administrativo para anulação do ato. 



    - Reconhecida a decadência do direito da Administração de anular o ato que concedeu a vantagem em percentual equivocado, resta prejudicada qualquer questão relativa à devolução de valores recebidos de boa-fé pela parte impetrante. 



    - A autoridade impetrada deverá providenciar no pagamento da gratificação DAS 101.2 à parte impetrante, bem como pagar as diferenças entre as vantagens de DAS 101.1 e DAS 101.2, a partir de 27 de janeiro de 2017 (data da impetração). O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança, portanto, não produz efeitos anteriores à sua impetração. Eventuais diferenças poderão ser buscadas em ação própria.” (e-doc. 9, p. 64).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento (e-doc. 9, p. 100). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “violados os dispositivos dos artigos 5º, XXXVI e 71 da CF, posto que não há falar em segurança jurídica e/ou direito adquirido à manutenção de vantagem averbada nos proventos de aposentadoria do servidor público, quando pendente ou negado registro no âmbito do TCU no prazo estabelecido no Tema 445/STF” (e-doc. 10, p. 14; grifos no original).



    3.1. Assevera que “sob o prisma constitucional não há como considerar o ato de aposentadoria acobertado pela segurança jurídica ou direito adquirido enquanto pendente ou negado, no prazo do Tema 445/STF, o registro perante o TCU” (e-doc. 10, p. 6).



    3.2. Enfatiza que “a Corte Regional reconhece inaplicável a decadência administrativa à revisão do ato de aposentadoria, mas o mantém pelo princípio da segurança jurídica. Ocorre que, ao contrário do quanto decidido, só há falar em segurança jurídica com o registro definitivo no TCU, incorrendo a decisão em violação aos artigos 5º, XXXVI e 71 da CF” (e-doc. 10, p. 9).



    3.3. Afirma que a “averbação de vantagem nos proventos de aposentadoria do servidor público, mesmo concedida há anos, não se estabiliza pelo decurso do tempo pelo princípio da segurança jurídica, ou configuram direito adquirido eis que somente assim pode ser considerado após o registro do ato no TCU” (e-doc. 10, p. 10).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “o ato praticado pelo recorrente é totalmente ilegal e abusivo, por: a) ter sido a concessão da aposentadoria concedida há mais de 20 anos tendo sido a revisão ora promovida alcançada pela decadência e b) por se tratar de nova interpretação da Lei que concedeu a referida vantagem” (e-doc. 9, p. 180). Requer a manutenção do acórdão e a negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Não assiste razão ao agravante. 



    6. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a inexistência de contrariedade ao dispositivo constitucional mencionado, a partir de detalhada análise das circunstâncias do caso concreto. Analisou a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e registrou a ocorrência da decadência no tocante ao direito da Administração de rever o ato administrativo, considerada a situação fática. Transcrevo, porque pertinentes, os fundamentos da decisão ora agravada:



    “A anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos decorridos da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude. 



    Nesta senda, esta Corte firmou o entendimento de que ‘a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos’ (RTRF, vol. 25, p. 272). 



    Com a edição da Lei 9.784, de 29/01/1999, a questão foi disciplinada da seguinte forma: 



    ‘Art. 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.’



    Assim, conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos atos praticados a partir da publicação da lei em tela, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    No caso dos autos, a parte autora teve a sua aposentadoria concedida em 4 de fevereiro de 1994, e a vantagem pessoal DAS 101.2 concedida mediante a revisão efetuada em 26 de janeiro de 1999, através da Portaria INSS/DRH/Nº 460/92 (Ev. 1, PROCADM6, p. 11/13).



    Contudo, o processo administrativo para revisar o ato somente foi instaurado em 5 de outubro de 2016, tendo o autor apresentado sua defesa administrativa em 24 de outubro de 2016 (Ev. 1, PROCADM6, p. 1/10). 



    Portanto, o prazo decadencial para a Administração anular o ato escoou na data de 29 de janeiro de 2004, quando se encerrou o quinquênio iniciado a partir da data da edição da Lei 9.784/1999. 



    Ressalte-se que se está aqui a tratar de revisão de pagamento a maior de vantagem pessoal, e não de revisão de aposentadoria, pois é consolidada a jurisprudência do STJ e do STF no sentido de que o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, e que de acordo com a sentença, ainda não aconteceu:



    (...) 



    Consta ainda nas informações email de 03/2017 informando que o registro até hoje não teria sido deferido pelo TCU ("a aposentadoria do servidor Carlos Manfredo Ledur continua com seu status de ilegal em razão de decisão judicial que tramita a respeito do tempo de serviço rural sem os devidos recolhimentos previdenciários", ev. 20, EMAIL2, p. 1). 



    Em conclusão, tudo indica que o registro da aposentadoria não foi deferido até o momento. Assim sendo, não teve início o prazo decadencial, que segundo o STF só se inicia após o deferimento do registro pelo TCU 



    (...) 



    Neste contexto, deve ser privilegiada a segurança jurídica, devendo a Administração, para anular seus atos e revogar direitos que havia anteriormente conferido, observar o prazo decadencial estabelecido na legislação.



    (...)



    Portanto, resta presumida a boa-fé no recebimento de verba com caráter alimentar por um longo período, uma vez que o pagamento indevido se deu por erro operacional. 



    Os pagamentos feitos por ato da Administração presumem-se legítimos, não sendo de se exigir do servidor uma atuação prévia para identificar eventual incorreção. 



    Registre-se que não há qualquer prova nestes autos que a parte impetrante tivesse contribuído para o equívoco da Administração, tampouco que tivesse conhecimento do ocorrido antes da instauração do processo administrativo para anulação do ato.” (e-doc. 9, p. 68-71; grifos acrescidos).



     



    7. Da leitura acima transcrita, percebe-se que o Colegiado de origem explicitou que “o prazo decadencial para a Administração anular o ato escoou na data de 29 de janeiro de 2004, quando se encerrou o quinquênio iniciado a partir da data da edição da Lei 9.784/1999” (e-doc. 9, p. 68; grifos nossos).



    8. Ademais, foi consignado que a hipótese é de “revisão de pagamento a maior de vantagem pessoal, e não de revisão de aposentadoria” (e-doc. 9, p. 68-69; grifos nossos).



    9. Para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator